Tribunal: STF
Processo: ARE 1500073
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO CAUTELAR. REFORMA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CONTRATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



I. CASO EM EXAME



1. Recurso extraordinário com agravo contra decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco pela qual “deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade dos bens que integram a partilha do patrimônio do ex-casal”. 



2. As decisões anteriores: o Juiz de 1º Grau deferiu “em parte a requerida tutela de urgência e para determinar bloqueio dos bens imóveis arrolados pela autora” e o TJPE, ao julgar o agravo de instrumento interposto, manteve a decisão recorrida sob o fundamento de que “a cautela adotada pelo Juízo de origem decorre do fato do referido contrato, que em tese exclui a Agravada do direito à partilha dos bens pretéritos adquiridos antes e depois do ano de 2001, ser de questionável validade, uma vez que firmado por pessoa analfabeta e cuja assinatura está em vias de ser objeto de perícia grafotécnica na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico”.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. De início, anoto que o recurso origina-se de agravo de instrumento interposto de decisão cautelar que determinou a indisponibilidade dos bens que integram a partilha do patrimônio do ex-casal.



4. Ademais, no presente recurso, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argumenta sobre suposta inobservância ao princípio da legalidade, bem como inobservância a disposições contratuais firmadas pelas partes, nas quais se reconhecera a incomunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união estável. Afirma que, “em resumo, o contrato entre a Agravante e a Agravada estabeleceu claramente que a natureza de sua relação era regida pelo regime de separação total de bens. Portanto, não existe base legal para justificar a decisão da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que ordenou a indisponibilidade de certos ativos pertencentes à Agravante. Isso é especialmente relevante para os bens adquiridos durante o período da união estável, uma vez que, é importante destacar, tais bens não estão sujeitos a comunhão de patrimônio. Vale ressaltar que o artigo 1.725 do Código Civil estipula unicamente a necessidade de um documento escrito”.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo ao enunciado nº 735 da Súmula do STF.



6. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



7. Não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



8. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código Civil e Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.



9. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (enunciado nº 636 da Súmula STF).



IV. DISPOSITIVO 



10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:  



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INDISPONIBILIDADE DOS BENS PARTILHÁVEIS. ACAUTELAMENTO DE DIREITOS DA AGRAVADA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DIFERIDO PARA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. 



    1 – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade dos bens que integram a partilha do patrimônio do ex-casal. 



    2 – A existência de ação de nulidade do contrato de cunho patrimonial firmado entre conviventes, onde se eximem de qualquer obrigação de partilhar patrimônio ao fim da união, justifica o acautelamento de bloqueio patrimonial adotado pelo Magistrado, dada a possibilidade de violação dos direitos da agravada. 



    3 –Pedido de correção do valor da causa que não revela interesse recursal do Agravante uma vez que o Magistrado apenas diferiu a fixação do valor para depois da instrução processual, diante da necessidade de confirmação do conteúdo patrimonial em discussão. 



    4 – Agravo a que se nega provimento. Decisão unânime.” (e-doc. 25, p. 7-8). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, incs. II e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    2.1. Sustenta que “o Tribunal [de origem] entendeu pela possibilidade de indisponibilidade dos bens, ainda que existente contrato firmado entre as partes, apenas em razão de ação anulatória ajuizada pela recorrida”, e que, “entretanto, em razão de violar o disposto nos Arts. 1.725, 166 e 178 do Código Civil e art. 301 do Código de Processo Civil, está interposto o presente Recurso extraordinário, motivo pelo qual deve haver a reforma do Acórdão impugnado” (e-doc. 30, p. 8-9).



    2.2. Argumenta que, “em resumo, o contrato entre a Agravante e a Agravada estabeleceu claramente que a natureza de sua relação era regida pelo regime de SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. Portanto, não existe base legal para justificar a decisão da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que ordenou a indisponibilidade de certos ativos pertencentes à Agravante. Isso é especialmente relevante para os bens adquiridos durante o período da união estável, uma vez que, é importante destacar, tais bens não estão sujeitos a comunhão de patrimônio. Vale ressaltar que o artigo 1.725 do Código Civil estipula unicamente a necessidade de um documento escrito” (e-doc. 30, p. 9-10).



    2.3. Afirma que “houve a incorreta aplicação das medidas acautelatórias, que promoveram a indisponibilidade dos bens em nome do recorrente”, e, “portanto, fora evidenciado que os requisitos para a concessão das medidas cautelares não foram preenchidos, motivo pelo qual houve violação pela incorreta aplicação do Art. 301 do Código de Processo Civil” (e-doc.30, p. 14-17).



    2.4. Pede: “a) Seja conhecido, admitido e provido o presente Recurso extraordinário, ante as veementes afrontas aos mencionados dispositivos de lei federal, devidamente demonstradas e fundamentadas nos termos das razões recursais, para o fim de reconhecer e anular o v. acórdão recorrido; b) No mérito, com a devida venia, Excelência, requer o provimento do Recurso Extraordinário, reformando o Acórdão recorrido, e julgue o processo. Em outras palavras, examine e julgue a causa, aplicando o direito à espécie” (e-doc. 18, p. 17-18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela insuficiência da preliminar de repercussão geral e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    4. Nas razões do presente agravo, a parte recorrente argumenta que, “in casu, existem questões relevantes do ponto de vista (social, jurídico e econômico) que ultrapassam os interesses subjetivos da causa” (e-doc. 40, p. 4).



    4.1. Afirma que “o instrumento recursal não pretendeu o simples reexame de provas. Pelo contrário, demonstrou violações formais e materiais a objetos constitucionais” (e-doc. 40, p. 5).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, anoto que o recurso origina-se de agravo de instrumento interposto por J.C.S. em desfavor de J.H.B.S., contra decisão pela qual se considerou “correta a providência acautelatória adotada de indisponibilidade dos bens partilháveis, diante da possibilidade de violação de direitos da parte Agravada” (e-doc. 25, p. 4). 



    7. Ao analisarem o pedido deduzido no agravo, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de origem reconheceu que o pedido cautelar de indisponibilidade dos bens partilháveis foi deferido em razão da questionável validade do contrato entabulado em 2001. Confira-se o dispositivo do acórdão vergastado:



    “O Agravante, em última análise, insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido da Agravada de indisponibilidade dos bens que integram a partilha do ex-casal, bem como sobre o valor atribuído à causa. 



    Trata-se, na origem, da dissolução da união estável existente entre as partes, cumulada com a partilha dos bens amealhados durante a relação. O Agravante utiliza-se da existência de um contrato firmado entre os ex-conviventes que o exime de partilhar os bens constituídos durante a união. Por outro lado, a Agravada argui, por meio de demanda própria, a nulidade do referido contrato e narra, nos autos de número 0020773-34.2020.8.17.2001, a ocorrência de dilapidação do patrimônio que entende ser partilhável, por meio da aquisição de dívidas, compra de animais e doação de imóvel a terceiros.



    O Magistrado, por meio da decisão ora agravada, deferiu o pedido cautelar com o fim de resguardar direitos da ex-convivente, dada a incontroversa existência de união estável entre as partes, bem como diante da possível prática de dilapidação patrimonial noticiada pela Agravada. 



    Entretanto, a irresignação do Agravante assenta na alegada inexistência de direitos da Recorrida à partilha dos bens, em razão da existência de um contrato de cunho patrimonial firmado entre conviventes, onde estes pactuaram, no ano de 2001, que os bens pretéritos e futuro advindos no curso da união estável não se comunicariam entre si, eximindo os conviventes de qualquer obrigação de partilhar patrimônio quando findasse a união. 



    Pois bem, analisando os autos, verifico que a cautela adotada pelo Juízo de origem decorre do fato do referido contrato, que em tese exclui a Agravada do direito à partilha dos bens pretéritos adquiridos antes e depois do ano de 2001, ser de questionável validade, uma vez que firmado por pessoa analfabeta e cuja assinatura está em vias de ser objeto de perícia grafotécnica na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de nº 0042268-37.2020.8.17.2001, interposta pela Agravada.



    No mais disso, a decisão do Magistrado levou em consideração todo o arcabouço fático explanado em ambos os feitos sob sua análise, que encontram-se pendentes de comprovação probatória, noticiam a possível dilapidação patrimonial. Nesse contexto, correta a providência acautelatória adotada de indisponibilidade dos bens partilháveis, diante da possibilidade de violação de direitos da parte Agravada.



    Sobre a possibilidade do deferimento cautelar de bloqueio de bens a partilhar, trago os seguintes precedentes em caso assemelhado: (...).” (e-doc. 25, p.-5).



    8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo ao enunciado nº 735 da Súmula do STF. Nesse sentido, dentre outros:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Locação de bem imóvel. Recurso interposto contra decisão que analisa pedido de antecipação de tutela ou medida liminar. Incidência da súmula 735/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a concessão de tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão sobre a medida liminar ou antecipação de tutela. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.489.235-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/06/2024, p. 28/06/2024).



    9. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 25), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    10.1. Vejamos, em síntese, os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “(...) 2.3. Da repercussão geral 



    (...)



    A situação apresentada, principalmente no tocante a respeito do ato jurídico perfeito, no tocante à validade contratual do termo de opção regime de bens firmado por instrumento particular, bem como a constrição de bens, possui a capacidade de impactar as demandas que versam sobre o tema. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista (social, jurídico e econômico) que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.



    2.4 DESDOBRAMENTOS NA ESFERA SOCIAL 



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois a lei permite de forma expressa que as partes podem escolher o regime de bens a ser adotado na união estável, por meio de instrumento particular. Assim, a decisão impugnada gera insegurança jurídica, podendo causar a motivação para outras pessoas buscarem o poder judiciário no sentido de anular os contratos firmados. 



    2.5 DESDOBRAMENTOS NA ESFERA JURÍDICA 



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada, porque trata-se da segurança jurídica de texto expresso de lei, causando insegurança jurídica nos negócios firmados pelas partes.



    Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico. 



    2.6 DESDOBRAMENTOS NA ESFERA ECONÔMICA 



    Sob o aspecto econômico, a formação de jurisprudência no sentido de permitir a constrição de bens, mesmo sem sentença transitada em julgado, para anular o regime de bens escolhidos pelas partes, pela insegurança jurídica causada, pode impactar na economia familiar de todos os cidadão que decidirem pôr fim à união estável. 



    2.7 CONCLUSÃO DA REPERCUSSÃO DO PRESENTE CASO 



    Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral, pelas razões que foram expostas. Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 30, p. 6-7).



    10.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    10.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    11. Ainda que superado esse óbice, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao agravante, pois é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código Civil e Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de análise da legislação infraconstitucional, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Pois bem, analisando os autos, verifico que a cautela adotada pelo Juízo de origem decorre do fato do referido contrato, que em tese exclui a Agravada do direito à partilha dos bens pretéritos adquiridos antes e depois do ano de 2001, ser de questionável validade, uma vez que firmado por pessoa analfabeta e cuja assinatura está em vias de ser objeto de perícia grafotécnica na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de nº 0042268-37.2020.8.17.2001, interposta pela Agravada. 



    No mais disso, a decisão do Magistrado levou em consideração todo o arcabouço fático explanado em ambos os feitos sob sua análise, que encontram-se pendentes de comprovação probatória, noticiam a possível dilapidação patrimonial. Nesse contexto, correta a providência acautelatória adotada de indisponibilidade dos bens partilháveis, diante da possibilidade de violação de direitos da parte Agravada.” (e-doc. 25, p. 4; grifos nossos).



    12. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional, Código Civil e Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO DISTINTO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÕES DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE O JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR A PARTILHA DOS BENS. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.483.712-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 17/06/2024).



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inventário e partilha. Reconhecimento de união estável. Regime de bens. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de reconhecimento de união estável. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípios constitucionais quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.475.062-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024).



    13. Ademais, este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (enunciado nº 636 da Súmula do STF). Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. (...).”



    (ARE nº 1.481.218-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator